Tribunal: CARF
Processo: 15586.001310/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001310/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.975 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL. 68. UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO FPAS
639 SEM QUE O COLEGIADO ENTENDA PELO DIREITO AO GOZO DA
IMUNIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
ATO
DECLARATÓRIO
DE
CONCESSÃO DE IMUNIDADE - ART. 55, § 1o, LEI 8.212. DECISÃO
COLEGIADA
NO
PROCESSO
PRINCIPAL
QUE
MANTEVE
A
AUTUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ENTENDENDO COMPOR
AS RUBRICAS EM CONTROVÉRSIA BASE DE CÁLCULO DE
CONTRIBUIÇÕES.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
QUE
SEGUE
O
PRINCIPAL. LANÇAMENTO MANTIDO POR EFEITO REFLEXO FACE
A CONEXÃO.
Em relação as verbas que a decisão do processo principal manteve o
reconhecimento como integrantes do salário-de-contribuição, sendo fatos
geradores das contribuições previdenciárias e de Terceiros, a multa se mantém
por caracterizar apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, especialmente por ter
utilizado e aplicado os efeitos do FPAS 639, relativo a entidade em gozo de
imunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001310/2009-21
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001310/2009-21

Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 114/124), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 101/105), proferida em sessão de 19/03/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-29.377, da 12.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 50/57), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/11/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. ATO DECLARATÓRIO. REQUISITO FORMAL.
É requisito formal indispensável perante a Administração Pública o requerimento da
condição de entidade beneficente de assistência social para enquadramento nesta
situação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração AIOA (DEBCAD 37.196.873-9), CFL 68, juntamente com as
peças integrativas (e-fls. 2/5; 41) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 43/46),
tendo o contribuinte sido notificado em 10/11/2009 (e-fls. 2; 41), foi bem delineado e sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n.o 37.196.873-9) no valor de R$
46.521,30, por ter a empresa apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV, e
parágrafo 5.o, da Lei n.o 8.212/91, combinado com o art. 225, IV, e parágrafo 4.o, do
Decreto n.o 3.048/99.

O Relatório Fiscal da Infração de fls. 31 informa, em síntese, o seguinte:

O sujeito passivo apresentou certidão emitida pelo CNAS, datada de 29/09/2006,
segundo a qual, por força da Resolução CNAS n.o 168, de 21 de setembro de 2006,
obteve renovação certificado de entidade beneficente de assistência social no CNAS
através do Processo n.o 71010.001892/2005-16, resultando que o período de validade da
renovação é de 26/09/2005 a 25/09/2008. Posteriormente, a teor do publicado no DOU
de 04/02/2009, a entidade obteve nova renovação do Certificado, pelo período de
validade de 26/09/2008 a 25/09/2011 por força do disposto no art. 37 da MP n.o
446/2008.

Nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP, relativas às competências compreendidas no período de 06/2007 a 12/2007, o
contribuinte informou o código FPAS 639, ou seja, identifica-se como entidade
beneficente de assistência social, com isenção concedida na forma do art. 55 da Lei n.o
8.212/91, com o que estaria desobrigado de recolhimento das contribuições
previdenciárias e aquelas devidas a outras entidades/fundos, todas a cargo da empresa,
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001310/2009-21

obrigando-se tão-somente ao desconto e recolhimento das contribuições a cargo dos
empregados e demais segurados que lhe prestem serviços.

Intimada a apresentar o Ato Declaratório de Concessão de Isenção de
Contribuição Previdenciária, que validaria a informação de FPAS 639 prestada em
GFIP, a entidade revelou não possuí-lo.

Ao utilizar o código FPAS 639, a empresa deixou de informar na GFIP do
período de 06/2007 a 12/2007 as bases de cálculo da contribuição previdenciária a cargo
da empresa incidentes sobre a remuneração de empregados e contribuintes individuais.

O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fls. 32 informa, em síntese, que o
cálculo da penalidade está demonstrada nos anexos I e II, respectivamente, às fls. 33 e
34 dos autos.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A empresa apresentou impugnação às fls. 38 a 45 na qual alega, em síntese, o
seguinte:

A impugnante é reconhecida e indiscutivelmente entidade beneficente de fins
não lucrativos, razão pela qual goza de imunidade tributária insculpida no art. 195, § 7.o,
da Constituição Federal, cumprindo integralmente os requisitos dispostos no art. 55 da
Lei n.o 8.212/91, com exceção do § 1.o que determina que a isenção em comento seja
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social, não sendo aceitável que mero
descumprimento de procedimento formal possa macular a isenção garantida
constitucionalmente.

Para a obtenção do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, a impugnante deve
demonstrar, a cada triênio, o integral cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto
n.o 2.536/98.

A impugnante também é inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social
de Mimoso do Sul, o que contribui para comprovação de que as atividades
desenvolvidas, notadamente, possuem caráter assistencial.

É da essência dos precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça repudiar o
cancelamento de isenção por mera irregularidade burocrática.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que enalteceu a tese firmada
pelo Colegiado a quo.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001310/2009-21

Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 13/04/2010, e-fls. 106/107, protocolo recursal em
13/05/2010, e-fl. 114, e despacho de encaminhamento, e-fl. 166), tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Alega o sujeito passivo que não deveria ter sido autuado, pois é entidade
beneficente de assistência social, fazendo jus a imunidade do art. 195, § 7.o, da Carta da
República. Sustenta que possui certificação de entidade beneficente (CEBAS), a qual detém
efeito declaratório, sendo o direito a imunidade constituído de per si ao cumprir os requisitos
legais (no caso os incisos do art. 55 da Lei 8.212, face a época em discussão). Argumenta que o
atendimento dos requisitos legais é atestado com a emissão da certificação, com efeito ex tunc,
retroagindo ao momento em que cumpriu as exigências da condição de entidade sem fins
lucrativos e beneficente de assistência social. Pondera que, a despeito do CEBAS e do seu
reconhecimento como entidade de utilidade pública, não protocolou o requerimento formal
objeto do § 1.o do art. 55 da Lei n.o 8.212, não possuindo, por conseguinte, ato declaratório de
isenção e, por isso, foi autuado, mas, considerando a natureza declaratória do CEBAS, que atesta
o atendimento dos requisitos necessários a imunidade e que esta não pode ser limitada por lei
ordinária, deve ser cancelado o lançamento.
A temática foi amplamente debatida por este Colegiado no julgamento dos
processos principais antecedentes, julgados nesta mesma sessão. Ora, este caderno processual
de obrigação acessória é apenso aos processos de obrigação principal – Processos ns.o
15586.001308/2009-52 (Acórdão 2202-008.974) e 15586.001309/2009-05 (Acórdão 2202-
008.976) –, já apreciados no julgamento imediatamente anterior, por conseguinte o
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001310/2009-21

julgamento aqui realizado é por efeito decorrente, seguindo o acessório o resultado do
processo principal, independentemente da visão de mérito deste relator naqueles autos da
obrigação principal.
Especialmente, em se tratando de obrigação acessória aplica-se o julgamento dos
processos principais. Eis a questão dos autos de obrigação acessória.
Como informado em linhas pretéritas a recorrente foi autuada por
descumprimento de obrigação acessória do CFL 68, pois deixou de declarar todas as
contribuições, vez que não recolhia as contribuições incidentes sobre as verbas pagas por
entender ser entidade imune. A despeito de meu pensamento pessoal externado nos processos
principais, que seria de cancelar o lançamento e reconhecer se tratar de entidade em gozo de
imunidade, tem-se que destacar que nesta sessão de julgamento foram decididos os processos
principais conexos, sendo que fui vencido e restou firmado o entendimento majoritário dando
como correto o lançamento da obrigação principal, não se cuidando, para a maioria do colegiado,
de entidade que possa gozar da imunidade, de modo que a obrigação acessória se mantém como
efeito reflexo e decorrente da conexão, não assistindo razão a defesa.
Ora, havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação
principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da mesma ação
fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada calculada com base em cada
um dos fatos geradores individualmente considerados na obrigação principal, deve a decisão
proferida no processo de obrigação principal ser observada também no processo de obrigação
acessória.
De mais a mais, constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de
GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento
de obrigação acessória.
Aplica-se, no mais, o conteúdo do voto vencedor dos processos conexos.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento por aplicar, por dever cogente, as
decisões dos processos de obrigações principais. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001310/2009-21

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital